Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 701.387.611-91 (RECORRENTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), THAIS CLAUDIO MACHADO - CPF: 010.357.051-92 (RECORRENTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGENS CANCELADAS. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO APENAS DO VALOR RELATIVO AS PASSAGENS NÃO USUFRUÍDAS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial.

2.

Deste modo, incontroverso nos autos que a empresa de turismo não reacomodou os autores em novo voo, tampouco realizou o reembolso dos valores relativos à compra das passagens no primeiro contrato.

3.

Ocorre que no tocante ao pedido de indenização por danos materiais
deve-se limitar ao valor das passagens não utilizadas (primeiro contrato), e não ao valor despendido pelos Autores na compra do novo pacote de viagem, uma vez que este foi efetivamente usufruído pelos consumidores.

4.

No que tange ao pleito
indenizatório, considerando que não restou efetivamente demonstrada as lesões aos direitos da personalidade dos Autores, mormente porque, apesar das intercorrências a viagem foi concluída, incabível a reparação por danos morais, eis que os consumidores não comprovaram no caso concreto.

5.

Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

6.

Sentença parcialmente reformada para adequar os danos materiais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da Submarino Viagens Ltda. Em síntese, os Autores informaram que adquiriram pacote de viagem junto a ré com destino ao Rio de Janeiro. Informam que o pacote de viagem correspondia a compra de 06 passagens aéreas (ida e volta, totalizando ida e volta), pelo valor total de R$ 3.346,43 com data de embarque no dia 22/05/2020.

Informam que em razão da pandemia os voos, hospedagem e passeios foram cancelados, razão pela qual precisaram adquirir um novo voo para a data de 21/10/2020 às suas expensas, uma vez que a empresa de turismo não remarcou os voos, tampouco restituiu os valores. Afirmam que o novo pacote adquirido correspondia ao valor de R$ 9.738,65, assim, considerando o valor adimplido no primeiro pacote foram obrigados a arcar com a diferença de R$ 8.623,17 para não perderem o pacote de férias.

Deste modo, pretendem a restituição do valor despendido na compra do novo pacote de viagem, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para:

a)CONDENAR a requerida ao ressarcimento do montante de R$ R$ 8.623,17 (Oito Mil Seiscentos e Vinte Três Reais e Dezessete Centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação;

b) INDEFIRO o dano moral vez que não demonstrado.

Inconformada, a empresa Recorrente
SUBMARINO VIAGENS LTDA
nas razões recursais sustenta os danos materiais não foram comprovados no caso em análise. Ao final, postulam pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma no que tange ao valor fixado a título de danos materiais, assim, a fim de melhor compreender os fatos em análise, necessário realizar os seguintes esclarecimentos.

O pacote de viagem em questão se refere a seis passagens (ida e volta) para o trecho Cuiabá/Rio de Janeiro totalizando a quantia de R$ 3.346,43.

As passagens foram adquiras por três casais (Antônio e Thais, Eliezer e Simone, Danilo e Lorena), ressalto que cada casal ajuizou ação distinta sendo que neste feito se discute apenas os valores referentes ao casal
Antônio e Thais.

Deste modo, considerando o valor total do pacote a parte relativa aos autores, correspondente a 1/3, é equivalente a
R$ 1.115,48.

Pois bem. Pela análise dos autos vislumbro que a ré não realizou o reembolso do valor do primeiro pacote, tampouco reacomodou os autores em novo voo para usufruírem dos demais serviços previamente reservados na cidade destino (hospedagem e passeios), assim, os autores precisaram adquirir às suas expensas novo pacote no valor de R$ 9.738,66.

Assim, buscam os consumidores a restituição da diferença entre a terça parte do valor do primeiro pacote (R$ 1.115,48) em relação ao valor final do pacote efetivamente usufruído (R$ 9.738,66), correspondente ao montante
R$ 8.623,17
, o que foi acolhido na origem.

Ocorre que os consumidores aceitaram a nova proposta oferecida pela agência de turismo e concluíram a viagem, deste modo, reembolsar o valor total corresponderia a evidente enriquecimento sem causa, uma vez que serviço foi efetivamente prestado.

Portanto, necessário readequar o valor da condenação em danos materiais, tão somente no que se refere ao valor das passagens não usufruídas no primeiro contrato correspondentes aos consumidores Thais e Antônio (
R$ 1.115,48), mormente porque os demais consumidores inseridos no pacote buscam sua restituição em ação própria.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
SUBMARINO VIAGENS LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar o valor da condenação em danos materiais ao valor de
R$ 1.115,48 (mil cento e quinze reais e quarenta e oito centavos),
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022